Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TORTURA E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando comprovado nos autos que o recorrente submeteu as vítimas, ex-companheira e duas crianças menores de idade que se encontravam sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, encontram-se devidamente configurados os crimes previstos no artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o crime de maus-tratos, vias de fato ou lesão corporal.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos da informante e da testemunha, atestam a violência sexual narrada na inicial acusatória, comprovando que o apelante, padrasto da vítima à época dos fatos, praticou atos libidinosos.
3. Verifica-se que as condutas, tanto dos crimes de tortura quando dos delitos de estupro de vulnerável, foram praticadas durante determinado período, com periodicidade, com a mesma maneira de execução, e contra as mesmas vítimas, de forma que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Assim, não se pode exigir a comprovação de cada crime individualmente, sendo razoável, diante da ocorrência dos fatos delituosos por inúmeras vezes, durante mais de um ano, o aumento no máximo de 2/3 (dois terços). Precedentes.
4. No tocante ao crime de estupro de vulnerável, a incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, (tortura contra duas vítimas), por diversas vezes; do artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 (tortura – companheira), por diversas vezes; do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), por diversas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), tudo na forma descrita no artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei no 11.340/06, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de estupro de vulnerável, reduzindo a pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão para 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais às vítimas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).